Tribunal: TJDFT
Processo: 0760618-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver obscuridade quanto à natureza jurídica do Termo de Reserva, pois tendo o acórdão registrado que referido Termo é documento diverso do contrato de compra e venda, preliminar e não vinculante, impõe seja definida a natureza jurídica daquele termo. Aduz que há contradição quanto à data da entrega do imóvel fixada no acórdão com base na data estimada no Termo de Reserva, documento preliminar e não vinculante, não podendo, portanto, servir esta data como parâmetro, mas sim a constante do contrato de compra e venda. Aduz haver erro no acórdão, pois no Tema 996/STJ restou definido ser vinculante o contrato de compra e venda, devendo ser considerado o prazo fixado neste contrato, não no Termo de Reserva, inclusive para efeitos dos lucros cessantes. Sustenta, ainda, que a incidência de juros sobre os juros de obra configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico.
2. Embargos de declaração tempestivos e não contrarrazoados.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O item 9 do acórdão ora embargado é alusivo que do próprio conteúdo veiculado no TRUH (Termo de Reserva de Unidade Imobiliária) verifica-se tratar-se de contrato preliminar, tendo o contrato de mútuo objeto específico, não se tratando, portanto, de novação. Destacou, ainda, que consoante definido no Recurso Repetitivo 996/STJ, ‘na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância’. Assim, deve ser considerado 30/06/2022 como data contratualmente estabelecida para conclusão da construção do imóvel, considerando-se o prazo de tolerância (6 meses).
5. No tocante à alegação da configuração de anatocismo, em razão da suscitada incidência de juros sobre os juros da obra, constata-se que referido tema não foi tratado na peça recursal, configurando-se, portanto, inovação recursal, o que é defeso em sede recursal, impedindo o conhecimento, sob pena de ofensa aos postulados do juízo natural, ampla defesa/contraditório.
6. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte ré/recorrente.
9. EMBARGOS PACIALMENTE CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.